Tribunal: CARF
Processo: 10120.755066/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.755066/2019-46
ACÓRDÃO
2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGOULART COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias
previdenciárias, se comprovadas práticas comuns, prática conjunta do fato
gerador ou existência de confusão patrimonial.

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINARIO POR
ORGAO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
2
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário (fls. 559/567) interposto em face do Acórdão no 15-
50.365 (518/536) datado de 21/05/2020 e prolatado pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), cujo dispositivo considerou improcedente
a impugnação (fls. 416 a 424) do sujeito passivo.
2.

O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUICOES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração:01/01/2015 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINARIO
POR ORGAO ADMINISTRATIVO. INCOMPETENCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias
previdenciárias, se comprovadas práticas comuns, pratica conjunta do fato
gerador ou existência de confusão patrimonial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 51/72) que o processo administrativo é composto
de Autos de Infração (AI), conforme indicado nas fls. 52/53:

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
3

5.

Nas fls. 5 a 50, constam os fundamentos legais dos débitos, com resumo indicado
no Relatório Fiscal, assim demonstrado:

6.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 51/72) que a empresa contribuinte não teria declarado em
GFIP as contribuições previdenciárias devidas sobre os pagamentos realizados a prestadores de
serviços de transportes/fretes, embora os valores tivessem sido escriturados, nos seguintes
termos:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
4

7.

Ciente da lavratura dos autos de infração, o sujeito passivo impugnou o lançamento
fiscal (impugnação de fls. 416/424). Em síntese, a empresa contribuinte apresentou argumentos
de fato e de direito (conforme Relatório elaborado pela DRJ, fls. 518 a 536):
1 Autos de infração
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima
identificado e do responsável tributário TJO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI,CNPJ
n°16.669.729/0001-95,por meio dos autos de infração discriminados a seguir:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
5

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
6
Conforme consta no relatório fiscal,os autos de infraçäo referem-se as
contribuicões previdenciárias patronais e dos segurados e as devidas ao SENAT e ao
SEST incidentes sobre remuneraçöes pagas pelo contribuinte a contribuintes
individuais,inclusive a transportadores rodoviários autônomos,e a multas
regulamentares motivadas pela não exibição de documentos relacionados com as
contribuiçöes previdenciarias e ao não lançamento em título próprio da sua
contabilidade dos fatos geradores de todas as contribuições,do montante das
quantias descontadas,das contribuiçöes da empresa e dos totais recolhidos.Os
excertos abaixo,extraidos do relatório fiscal,descrevem os fatos geradores
das contribuições constituidas de oficio:

7.Constituem fatos geradores das contribuições lançadas os
pagamentos realizados a contribuintes individuais a título de comissões e
pagamentos a título de frete aos transportadores autônomos que prestaram
serviços
ao
contribuinte fiscalizado,não declarados em
Guias de
Recolhimento ao FGTS e informações à previdência Social—GFIP
entregues pelo Contribuinte, constantes dos Sistemas Informatizados da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil —SERFB, os quais
encontram-se discriminados por segurado nas planilhas anexas.
[....]
11.Da análise da contabilidade(Escrita Contábil Digital -
ECD),transmitida, pelo Contribuinte, ao SPED —Sistema Público de
Escrituração Digital e baixada, pela Auditoria diretamente do SPED
pelo programa ReceitanetBX, Hash (programa validador e assinador —
PVA)com os códigos validadores relacionados na planilha abaixo,
verificou-se pagamentos a título de comissões (contribuintes individuais)e
frete(transportadores autônomos)efetuados a pessoas físicas.
A Autoridade Tributaria relatou que,ao solicitar a documentação
comprobatória de diversos registros contabeis e indagar a razão pela qual o
contribuinte deixou de declarar tais fatos geradores na GFIP,a Algoulart
limitou-se a responder reiteradamente as diversas intimacöes fiscais que
os valores contabilizados“foram pagos,porém,os referidos documentos não
são documentos oficiais para contabilizar e informar em GFIP".Discriminou as
contas contábeis e os fatos geradores e concluiu da seguinte forma:
24.Tendo em vista que o contribuinte, mesmo após reiteradas intimaçöes,
não apresentou nenhum documento solicitado (folhas de pagamento,
recibos, notas fiscais),bem como não informou, nas GFIP, os pagamentos
lançados nas contas contábeis anteriormente citadas e não houve o
recolhimento das contribuições previdenciarias incidentes sobre os fatos
geradores relacionados nas planilhas anexadas aos diversos TIF e pela
natureza das contas contábeis (despesa com pessoal —42101 —comissões
421010024),que demonstram claramente a existência de pagamentos a
trabalhadores autônomos contribuintes individuais e transportadores
autônomos a título de prestação de serviços com vendas e comissões
sobre estas e pagamento de fretes a transportadores autônomos em valores
que constituem uma grande porcentagem em relação aos valores totais
lançados na conta sintética "despesa com pessoal",conforme demonstrado
no quadro abaixo, houve o lançamento das respectivas
contribuições previdenciarias devidas,incidentes sobre as remunerações
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
7
pagas e ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, cujas bases de
cálculo foram extraídas de contas contábeis.
[..]
25.Por serem pagamentos feitos a trabalhadores pessoas físicas, todos os
lançamentos que constam do histórico nomes de pessoas físicas foram
considerados com os fatos geradores.

A Autoridade Tributaria relatou os fatos que ensejaram a aplicação das
multas regulamentares,discriminando os documentos que a empresa
deixou de exibir e as irregularidades na sua escrita contábil.
A Autoridade Tributaria atribuiu responsabilidade tributária à pessoa
jurídica TJO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI,CNPJ
n°16.669.729/0001-95,por integrar grupo econômico com a fiscalizada
ALGOULART,relatando,em suma,o seguinte conjunto de atos e fatos:
A TJO foi constituida em 30/07/2012,apresentou DIPJ em 2012,aderiu ao Simples
Nacional a partir de 2013 e deixou de apresentar Escrituração Fiscal Digital e
Escrituração Contabil Fiscal no periodo de apuração do lançamento;
A TJO foi excluida do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2017
por meio do Ato declaratório Executivo n°1983597,de 09/09/2016,em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Publica Federal, com exigibilidade não
suspensa,tendo incorrido na vedacão prevista no art.17,inciso V,da Lei
Complementar n°123/2006;
Posteriormente,com efeitos a partir de 01/01/2015,a TJO foi excluida do Simples
Nacional por força do Ato Declaratório Executivo n°30,de
03/06/2019,publicado no Diario Oficial da União em 04/06/2019,em virtude de
realizar cessão ou locação de mão de obra,ser constituida por interposta pessoa e
realizar despesas em valor que superou em mais de 20%o valor de ingressos de
recursos no ano de 2016,tendo incorrido nas vedaçöes previstas no art.17,inciso
XII,e no art.29,incisos IV e IX,da Lei Complementar n°123/2006;
“[...]apesar de constar no seu nome empresarial ‘Prestadora de Serviços na
produção de alimentos pré-preparados para Restaurantes,lanchonetes e
similares',sua atividade cadastrada é de 'fabricaçäo outros prod.Alimente. Não
especif.anteriormente"";
Os trabalhadores registrados na TJO são quase todos de áreas próprias de
frigorifico,sendo a grande maioria classificada no código 8485 da
Classificação Brasileira de Ocupações(CBO),que abrange abatedores,
acougueiros,desossadores,magarefes e retalhadores de carne.Tal fato indica
que os trabalhadores atuam na área-fim de empresa diversa da TJO; A TJO“apenas
registra trabalhadores em seu quadro de pessoal,sem ter de fato uma atividade
econômica,sendo que os empregados exercem suas funçōes na empresa
Algoulart Comércio Atacadista de Carnes Eirelli, CNPJ n°61.170.411/0001-10,na
área de producäo de carne e abate de bovinos”;
Consta nas declarações tributárias da Agoulart que o seu estabelecimento matriz
não possui empregados e que o seu estabelecimento filial,“que funciona no
mesmo endereço que a empresa TJO, possui em torno de
05
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
8
empregados,informados em suas GFIP,no período de 01/01/2015 a
31/12/2017”;
Foram identificadas 31 ações trabalhistas no Tribunal Regional do Trabalho da
184 Região em que“os reclamantes,embora estejam registrados na TJO
Prestadora de Serviços Eireli —ME,trabalham na empresa Algoulart comércio
Atacadista de Carnes Eireli,CNPJ n° 61.170.411/0001-10.Em todos os
processos houve acordo”;
Em 2015 e 2016,“a Receita Bruta declarada pelo contribuinte [TJO]ficou bem
próxima do limite para opção pelo Simples Nacional,porém ficou próxima
também do montante gasto com a mão-de-obra,não havendo em tese quase
nenhum recurso para as demais despesas operacionais ou para retirada de
lucros e dividendos".Em 2015, a TJO declarou uma massa salarial de
R$2.639.135,16 para uma receita bruta de R$3.579.608,17,e, em
2016,declarou uma massa salarial de RS3.312.407,36 para uma receita bruta de
R$3.201.633,19;
“A empresa TJO funciona no mesmo endereco que a filial da empesa
Algoulart,onde funciona o frigorifico,ou seja,Avenida Goiás,477,
Quadra 20,Lote 10,Centro,Aporé/Go e a totalidade do seu faturamento tem
origem em pagamentos efetuados pela empresa Algoulart";
O responsável pela TJO no cadastro CNPJ,Sr.Wayner Alcazas Claudino,
“entregou DIRPF somente até o ano calendario de 2008.Para alguém que é o
único proprietário de uma empresa que paga salários em sua folha de pagamento
no montante de RS 3 milhöes anuais,deveria haver declarações para os periodos
de 2013 a 2017”;
Em resposta a termo de intimação fiscal,a TJO apresentou resposta sob a firma
de Jurandir Alves de Souza,que é o representante legal da Agoulart, fato que
demonstra a unidade de administracäo para as duas empresas;
A Autoridade Tributária assim concluiu:
60.Diante disso,podemos concluir que a TJO estava sendo utilizada para
terceirização da atividade-fim do frigorifico Frian Aporé,que atualmente atua sob a
denominação Algoulart.
61.Diante dos fatos narrados,há indicios que os segurados informados nas suas
GFIP são,na verdade,funcionários da empresa Algoulart.
[....]
71.Considerando o relato acima, os fatos säo irrefutáveis no sentido de que
realmente a empresa fiscalizada constitui grupo econômico com a empresa TJO-
Prestadora de Servicos EIRELI. Tratam-se de empresas administradas pelos
mesmos sócios,compondo,um "grupo empresarial e tudo indica que também o
responsável pela empresa "TJO" é na verdade uma "interposta pessoa"e a
empresa "TJO" existe apenas para constar em seus registros os trabalhadores de
outra empresa,sem atividade econômica defato, razão pela qual,são aqui
considerados corresponsáveis solidarios, nos moldesdos artigos 124,Inciso II do
Código Tributário Nacional.
Foi infligida multa de oficio no percentual de 75%do valor originário das
contribuiçöes lançadas,com fundamento no art.35-A da Lei
n°8.212/1991,combinado com o art.44,inciso I,da Lei n°9.430/1996.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
9
Em decorrência dos procedimentos fiscais realizados nas pessoas juridicas Algoulart
e TJO em 2019,foram constituidos os seguintes procedimentos administrativos
fiscais,tendo ambas as empresas no polo passivo das autuaçöes (contribuinte e
responsável):

9.

Por conseguinte, a DRJ, em seu Acórdão no 15-50.365 (fls. 518/536), não deu
provimento à referida impugnação na medida em que entendeu, em síntese, que:
a) quanto às preliminares:
a.1) que não procedia a alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa em decorrência da falta de identificação da capitulação legal das sanções
aplicadas, por entender a DRJ que as penalidades aplicadas foram expressa e
detalhadamente demonstradas nos autos;
a.2) que não procedia a alegação de nulidade do auto de infração por suposta lei
com início de vigência posteriormente ao fato gerador, sob o entendimento de que
as normas jurídicas alteradas refletem a legislação existente na época da ocorrência
dos fatos geradores objetos do lançamento de oficio, previstas na Lei n° 8.212/1991
e no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999,
que produzem efeitos desde antes do início do período de apuração da fiscalização
e prescindem de regulamentação.

b) quanto ao mérito:
b.1) não procedia a alegação da não caracterização de “grupo econômico”, pois
teriam sido verificadas atuações caracterizadoras do grupo econômico,
ensejando a responsabilidade tributária da empresa TJO Prestadora de Serviços
EIRELI, dos créditos tributários igualmente lançados em desfavor da
contribuinte Algoulart Comércio Atacadista de Carnes EIRELI;
b.2) não procedia a alegação de confiscatoriedade da multa aplicada, pois os
dispositivos legais aplicados são claros e objetivos, não havendo dúvidas quanto
a sua interpretação, e eventual discussãoão sobre suposta contrariedade do
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
10
comando contido na legislação tributária com a Constituição Federal é matéria
alheia à competência da DRJ, matéria somente passível de tratamento no
âmbito do Poder Judiciário.

10.

Intimada da decisão da DRJ, em 06/10/2020 (fls. 555/556), a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 20/10/2020 (fls. 557/567).
11.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 559/567), a contribuinte Algoulart Comércio
Atacadista de Carnes EIRELI aduz argumentos similares aos argumentos da empresa TJO
Prestadora de Serviços EIRELI aduzidos em sede de impugnação, acrescentando a esta o
argumento de “ser lícita” a terceirização de atividade-fim, resumindo-se as alegações do Recurso
Voluntário da seguinte forma:
a) quanto às preliminares:
a.1) que teria ocorrido cerceamento de defesa, em razão da suposta não indicação
dos dispositivos legais das infrações, o que teria cerceado o direito de defesa da
empresa;
a.2) que teria ocorrido menção a uma norma (IN RFB no 1867) cujo início de
vigência se deu posteriormente aos fatos geradores (01/02/2016 a 31/12/2017), o
que teria supostamente violado o art. 9o, inc. II, do CTN.
b) quanto ao mérito:
b.1) da necessidade de desconstituição do grupo econômico, por entender a
contribuinte que uma mera terceirização de mão-de-obra não seria apta a
caracterizar o grupo econômico, e que tal prática não seria ilícita, por se tratar
de planejamento tributário lícito, e que a terceirização da atividade-fim é lícita,
o que afastaria o vínculo dos empregados interpostos com a empresa
tomadora, à luz da ADPF STF no 324, do art. 4o-A, do §2o, da Lei no 6.019/1974,
c/c a Lei no 13.429/2017, o que afastaria a responsabilidade tributária da
empresa TJO Serviços;
b.2) que a multa de 75% seria confiscatória, por não ser razoável/proporcional,
o que violaria o art. 150, inc. IV, da CF 1988.
12.

Ao fim, requer o ente contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário.

13.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
11
14.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 20/10/2020
(fl. 557), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 06/10/2020 (fl. 555/556).
15.

Além disso, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Acerca do suposto cerceamento de defesa
16.

No que concerne à preliminar de supostoo cerceamento de defesa, necessário
considerar que, ao contrário do que defende a contribuinte (no sentido de que não haver
indicação dos dispositivos legais que fundamentam as sanções), tais dispositivos foram
devidamente indicados.
17.

Inclusive, necessário considerar que a DRJ analisou a mesma questão e indicou que
as penalidades aplicadas foram expressa e detalhadamente demonstradas nos autos.
18.

De fato, não merece prosperar a preliminar suscitada, na medida em que todas as
infrações indicadas nos Autos de Infrações e nos demais relatórios constantes do processo (fls.
02/50), demonstram, detalhadamente, todas os dispositivos legais aplicados.
Acerca de suposta nulidade por aplicação de legislação posterior ao fato gerador indicado
19.

No que concerne à alegação de suposta violação ao art. 9o, inc. II, do CTN, de que
teria sido mencionado, para os fatos geradores relativos a 01/02/2016 a 31/12/2017 a Instrução
Normativa RFB no 1.867/2019 (fls. 7 e 43), necessário transcrever a disposição legal indicada:

20.
Vê-se que a menção à IN RFB no 1.867/2019 foi mencionada sob a forma usual de
que, ao se mencionar a norma original, o operador do direito usualmente indica as alterações a ela
existentes, sem que isso represente necessariamente aplicação direta aos fatos geradores.
21.
Ademais, os dispositivos da IN RFB no 971/2009 aplicados, quais sejam, art. 57,
inc.II, art. 65 (relativo às contribuições objeto do presente processo), e o art. 72, inc. III, sequer
foram tratados no âmbito da IN RFB no 1.867/2019, não tendo havido qualquer indicação errônea
à legislação aplicável, o que afasta qualquer equívoco ou vício quanto ao motivo de direito do ato,
não prosperando a preliminar suscitada.
Mérito
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
12
Da alegação da contribuinte no sentido da não caracterização de grupo econômico, sob o
argumento de se tratar de planejamento tributário lícito e por ser lícita a terceirização de
atividade-fim
22.

Em relação à alegação de que não teria havido caracterização de grupo econômico,
por entender a contribuinte que se trata de uma atuação lícita, necessário considerar que a
caracterização lícita ou ilícita não afeta a responsabilização tributária da TJO Prestadora de
Serviços Eireli, à luz da Súmula CARF no 210, a seguir indicada:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
23.

Dessa forma, ficaram amplamente demonstradas no processo as práticas de
administração em comum (tanto no Relatório Fiscal de fls. 51 a 72, quanto em diligência realizada
pela DRJ, de fls. 534 e 535), confusão patrimonial, utilização de mão-de-obra por meio de empresa
interposta, fatos estes que não foram refutados pelas autuadas, caracterizando a existência de
grupo econômico de qualquer natureza, sendo irrelevante se sua atuação se deu lícita ou
ilicitamente.
24.

Nesse sentido, independentemente de haver ou não planejamento tributário lícito
ou se tratar de licitude de terceirização de atividade-fim, isso, por si só, não representa a nulidade
dos créditos tributários lançados, os quais não se pautaram em “ilicitude” do grupo econômico,
mas sim, nos descumprimentos de normas tributárias cujos efeitos deles decorrentes são os
respectivos lançamentos dos créditos tributários.
25.

Nesse mesmo sentido, os argumentos da empresa contribuinte de que o STF teria
decidido pela licitude da atividade-fim, e que a legislação permitiria a terceirização de atividade-
fim, em nada interfere na constituição do crédito tributário, na medida em que os lançamentos
realizados decorrem de direta aplicação da norma, e a responsabilidade tributária independe,
conforme já demonstrado, da ilicitude do grupo econômico.
26.

Dessa forma, a empresa contribuinte não logrou êxito em demonstrar a não
incidências dos tributos, nem a logrou êxito em demonstrar a não caracterização de grupo
econômico, cujo efeito prático é o de responsabilizar a empresa TJO Prestadora de Serviços Eireli
pelos créditos tributários lançados em desfavor da empresa contribuinte Algoulart Comércio
Atacadista de Carnes Eireli.
Da alegação de efeito confiscatório da multa aplicada de 75%

Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.507 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755066/2019-46
13
27.

Acerca do argumento da contribuinte, segundo o qual a multa de 75% seria
confiscatória e que, por essa razão, teria havido violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e violação ao art. 150, inc. IV, da CF 1988, necessário indicar o que dispõe o
entendimento sumulado do Carf, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
28.

Nesse tocante, conforme, inclusive, já decidido pela DRJ, não seria possível apreciar
referido argumento em lide administrativa, conforme supramencionado, não merecendo
prosperar, portanto, o argumento da empresa contribuinte nesse sentido.
Conclusão
29.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 597
DF CARF MF
Original